Tribunal: TJSP
Processo: 2168088-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA ADIADA PARA MOMENTO POSTERIOR AO PRAZO PARA RESPOSTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho sem caráter interlocutório – Não cabimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.